Tribunal: TJES
Processo: 5006995-20.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006995-20.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS MARTINS FERREIRA
RECORRIDO: WELINGTON RIZO DE PAULO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006995-20.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
WELINGTON RIZO DE PAULO

RECORRID
O
:
JOSE CARLOS MARTINS FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:

O SR. JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a

requerida em face da sentença (id. 2373286
0) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
para o fim de condená-la a pagar ao autor a importância de
R$ 16.160,00 (
d
ezesseis mil cento e sessenta reais), a título de danos materiais,
além de condená-la ao pagamento
de R$ 5.000,00 (
c
inco mil reais), a título de
indenização por
danos morais
decorrentes de acidente de trânsito.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada, ao

invocar
a teoria do corpo neutro, o que afastaria a responsabilidade do recorrente, já que terceiro
teria abalroado a traseira do veículo do recorrente que se chocou com o automóvel do recorrido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
extrai-se da inicial a narrativa de que
no dia 18 de julho de 2021 o veículo do requerido teria abalroado a traseira do automóvel do autor quando necessitou
frear para passar no quebra-molas, ocasionando prejuízo de R$ 16.160,00 (dezesseis mil cento e sessenta reais) para os reparos no veículo, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais e embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de acolher a teoria do corpo neutro como causa excludente de responsabilidade do condutor que, abalroado na parte traseira, acabar por colidir no veículo à sua frente (engavetamento) (REsp.
882.606/SC
),
conforme bem delineado na r. sentença vergastada, as provas dos autos, mais especificamente imagens
dos veículos, demonstram que a extensão das avarias na parte traseira do automóvel do recorrido e dianteira
do veículo do recorrente são compatíveis com a
colisão iniciada por culpa exclusiva do recorrente.

Em outras palavras,
não se pode acolher que uma colisão leve na traseira no automóvel do recorrente seria suficiente para lançá-lo
em direção ao veículo do recorrido e ocasionar intensa colisão, em verdade,
a única conclusão possível é a de que o recorrente não conseguiu frear a tempo e como não guardou a distância
adequada, colidiu na traseira do autor/recorrido e o automóvel que vinha atrás do recorrente também não guardou a distância regulamentar, também colidindo no veículo do recorrente, de sorte que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a culpa exclusiva do recorrente pelo acidente ocorrido.

A
propósito, imperioso salientar que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer a presunção de culpa de quem colide na traseira, de sorte que caberia ao recorrente a prova de que a colisão decorreu por culpa de terceiro, o que, repita-se,
sequer se cogita, dada a farta demonstração pelas imagens juntadas aos autos,
mantida a sentença quanto à procedência do pedido de indenização por danos materiais, condizentes com as avarias no veículo.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

P
or outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
em que pese o respeito à r. sentença, não se pode desconsiderar a jurisprudência do STJ que rechaça a existência de lesão moral presumida decorrente de acidente de trânsito,
devendo haver demonstração de violação a direito personalíssimo e,
in casu,
embora relativamente considerável o prejuízo
material, o recorrente (e familiares) não sofreram lesões físicas, não precisaram ser hospitalizados ou outra circunstância capaz de causar dor, sofrimento ou lesionar
a personalidade,
pelo que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.